Tribunal: TJBA
Processo: 8006427-35.2025.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8006427-35.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: NILTON DOUGLAS DA CONCEICAO DE SOUSA

Advogado(s)
:
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CADEIA DE CUSTÓDIA. HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

I. Caso em exame

1.Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, em audiência de custódia, deixou de homologar auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, relaxando a prisão do recorrido sob fundamento de invasão de domicílio e quebra da cadeia de custódia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, foi legítimo à luz do caráter permanente do crime de tráfico de drogas e da existência de fundadas razões; e (ii) se eventuais falhas na individualização das substâncias apreendidas configuram quebra da cadeia de custódia apta a invalidar o flagrante.

III. Razões de decidir

3. A apreensão prévia, em via pública, de significativa quantidade de maconha fracionada constitui elemento objetivo suficiente a caracterizar fundadas razões para o ingresso domiciliar, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, em se tratando de crime permanente.

4. A posterior localização de maior quantidade de entorpecente e de balança de precisão no interior do imóvel confirma a legitimidade da atuação policial, afastando a alegação de diligência exploratória.

5. A ausência de individualização exata das drogas apreendidas em cada local não demonstrou prejuízo concreto à defesa, configurando mera irregularidade formal, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

6. Presentes os requisitos legais, a homologação do flagrante é medida vinculada, sendo adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em observância à proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, quando precedido de fundadas razões decorrentes de flagrante prévio de tráfico de drogas, crime de natureza permanente. Irregularidades formais na cadeia de custódia não invalidam o flagrante sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, 312, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006427-35.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada NILTON DOUGLAS DA CONCEICAO DE SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.